Tribunal: TCU
Processo: 024.820/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento que teve por objetivo consolidar as análises sobre o tema arrecadação de multas, constante de relatórios de gestão anuais das entidades e órgãos federais responsáveis por aplicação de multas administrativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado em cumprimento ao subitem 9.7.4 do Acórdão 1665/2014-TCU-Plenário , que determinou à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) a consolidação das análises atribuídas às unidades técnicas deste Tribunal, de seção específica sobre o tema "arrecadação de multas", constante de relatórios de gestão anuais das entidades e órgãos federais responsáveis por aplicação de multas administrativas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 243 do Regimento Interno em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Aviação Civil e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que esclareçam, no próximo relatório de gestão, o alto índice de multas pendentes de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), que compõem a planilha de arrecadação de multas de que trata o subitem 9.6.1 do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário , conforme média dos exercícios de 2015 e 2016; 9.2. determinar ao Banco Central do Brasil que, se ainda não o fez, apresente esclarecimentos, no próximo relatório de gestão, sobre: 9.2.1. a inexistência de multas canceladas em 2015, diferentemente do ocorrido no exercício de 2016; 9.2.2. o elevado percentual do valor financeiro das multas suspensas em relação às multas aplicadas, relativamente à média dos exercícios de 2014 e 2015, apresentados na planilha de arrecadação de multas de que trata o subitem 9.6.3 do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que esclareça, no próximo relatório de gestão, as razões da queda substancial dos valores totais das multas aplicadas, o aumento expressivo dos valores e quantidade das multas arrecadadas, bem como do elevado crescimento dos percentuais dos valores e da quantidade das multas arrecadados em relação às multas aplicadas no período de 2015 a 2016; 9.4. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações que, se ainda não o fez, esclareça, no próximo relatório de gestão, o elevado percentual do valor financeiro das multas suspensas em relação às multas aplicadas, relativamente à média dos exercícios de 2015 e 2016, apresentados na planilha de arrecadação de multas de que trata o subitem 9.6.3 do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário ; 9.5. determinar à Agência Nacional de Saúde Suplementar que, se ainda não o fez, na elaboração da planilha de arrecadação de multas de que trata o subitem 9.6 do Acórdão 482/2012-TCU-Plenário , a ser incluída no próximo relatório de gestão, registre na coluna "Outras" o valor das multas exigíveis e definitivamente constituídas, cujo valor integra o somatório da coluna "Total de Multas Exigíveis e Definitivamente Constituídas"; 9.6. encaminhar cópias do presente Acórdão: 9.6.1. aos presidentes do Banco Central do Brasil, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, da Comissão de Valores Mobiliários e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e ao superintendente de Seguros Privados; aos diretores-gerais das agências nacionais de Águas, de Aviação Civil, de Telecomunicações, do Cinema, de Energia Elétrica, do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de Saúde Suplementar, de Transportes Aquaviários, de Transportes Terrestres e de Vigilância Sanitária; à SeinfraCom, à SecexFazenda, à SecexAmbiental e à SecexDesenvolvimento, à SecexSaúde, à SecexEstataisRJ, à SeinfraElétrica, à SeinfraPortoFerrovia, à SeinfraPetróleo, SeinfraRodoviaAviação e à Secex-RJ desta Corte de Contas; 9.7. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que oriente as suas unidades técnicas a avaliar a pertinência de realizar trabalhos específicos relacionados a suas áreas de atuação, a partir das informações sobre multas administrativas encaminhadas nos relatórios de gestão, bem como que programe uma auditoria piloto usando técnicas de análise de dados, já desenvolvidas por este Tribunal, com a abrangência necessária para fornecer um diagnóstico mais claro sobre o tema arrecadação de multas, abrangendo, também, o quanto foi arrecadado a maior em valores desde o início da atuação do Tribunal, a destinação e a efetividade das sanções; 9.8. dar ciência à Semag; 9.9. apensar o presente processo ao TC Processo 022.631/2009-0 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.